Tribunal: TJDFT
Processo: 0706693-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706693-58.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERACLEUDA CAMBUY PERIDES APELADO: BANCO BRADESCO SA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Heracleuda Cambuy Perides contra sentença (Id 57983006) proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de cobrança, proposta por Banco Bradesco S.A. em desfavor da ora apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais. Preparo comprovado (Ids 57983009 e 57983010). A parte apelada ofereceu contrarrazões ao Id 57983012 pugnando pelo não provimento do recurso. Incluso o feito na pauta da 24a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 17 a 24/7/2024) (Id 61179229), o advogado constituído pela apelante nos autos, Dr. ADRIANO AMARAL BEDRAN, OAB/DF 30.287, OAB/GO 63.060-A, OAB/BA 72.541, peticionou (Id 61119322) noticiando a revogação do mandato que lhe fora outorgado, fazendo juntada do termo de revogação de procuração (Id 61119323) e requerendo a exclusão dos cadastros destes autos do nome de todos os advogados integrantes do escritório, bem como os substabelecidos. Proferido despacho por esta Relatora ao Id 61195005, determinando a intimação pessoal da apelante para providenciar a regularização da representação processual e retirando o feito de pauta de julgamento. Efetuadas diligências para intimação pessoal da apelante, estas não foram exitosas em razão de não haver ninguém no endereço em diversas ocasiões e não ter sido disponibilizado nenhum meio para contato (Ids 61587960 e 62944209). É o relato do necessário. Decido. O presente recurso não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato estar a recorrente sem defesa técnica no processo, porque, a despeito de haver revogado o mandato de seus advogados, não providenciou a regularização da representação processual. Apesar de ser obrigação da parte que revogar o mandato constituir no mesmo ato novo patrono, nos termos do art. 111, CPC, esta relatoria, no despacho catalogado no Id 61195005, determinou à recorrente que regularizasse a representação processual mediante a constituição de novo patrono para atuar na defesa de seus interesses neste processo em grau de recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de não conhecimento do apelo. A apelante não foi localizada para receber a comunicação pessoal no endereço informado nos autos, onde anteriormente intimada, e não disponibilizou nenhum meio para contato eletrônico, consoante se verifica do resultado das diligências realizadas, onde constou a informação de “ausente” em seis ocasiões diferentes, conforme informado nas certidões de Ids 61587960 e 62944209. Portanto, tem-se que a intimação pessoal da apelante foi frustrada porque deixou de cumprir com o dever processual sob sua responsabilidade, quanto à necessidade de atualização das informações necessárias para o recebimento de intimações, conforme prescreve o art. 77, V, do CPC: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; Este fato atrai a aplicação da regra inserta no parágrafo único do art. 274 do CPC, que assim dispõe: Art. 274. (...) Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Assim, demonstrada a regularidade da intimação da apelante por ter sido considerada intimada no respectivo endereço constante dos autos, resta configurada a desídia da recorrente em regularizar a capacidade processual. Ademais, decorridos mais de 15 (quinze) dias desde a revogação do mandato (Id 61119323) e não tendo a apelante constituído novo patrono, aplicável ao caso a regra inserta no parágrafo único do art. 111 c/c art. 76, §2o, I, ambos do CPC. Art. 111. A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa. Parágrafo único. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias, observar-se-á o disposto no art. 76. Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [...] § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; Dessarte, a consequência processual do comportamento inerte adotado pela recorrente implica reconhecimento de vício não sanado com a consequente verificação do desaparecimento do pressuposto necessário ao desenvolvimento válido e regular do processo em grau de recurso, concernente à representação processual por advogado habilitado. Essa constatação determina que o recurso não seja conhecido, a teor da regra procedimental contida no art. 76, §2o, I, do CPC. Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA EXTINTIVA. APELAÇÃO. APELANTE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. APURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. PRAZO. CONCESSÃO. FLUIÇÃO EM BRANCO. VÍCIO NÃO SANADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE RECORRIBILIDADE. RECURSO. SEGUIMENTO. NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante regra comezinha de direito instrumental, a parte deve obrigatoriamente ser representada por advogado, o qual, por seu turno, para exercitar legitimamente a procuração judicial, deve estar municiado com poderes originários do seu patrocinado, materializando a outorga mediante a juntada do correspondente instrumento de mandato, conforme o regramento plasmado no artigo 37 do estatuto processual e reprisado pelo artigo 5o do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), consubstanciando a satisfação dessas exigências pressupostos processuais inarredáveis. 2. Aliadas à relevância do patrocínio judicial e à regularidade formal que é exigida para seu regular exercício, o legislador processual, privilegiando o princípio da instrumentalidade das formas, o direito subjetivo de ação que é resguardado a todos e o objetivo teleológico do processo, que é se traduzir em instrumento para resolução dos conflitos de interesses derivados das relações intersubjetivas e preservação da paz social, encadeara a regra segundo a qual, detectado vício na representação processual de qualquer dos litigantes, deve ser assegurada oportunidade para que seja suprido antes de a deficiência irradiar os efeitos que lhe são legalmente conferidos (CPC, art. 13). 3. O implemento, em branco, do interregno assinado à parte recorrente para regularizar sua representação processual enseja o aperfeiçoamento da preclusão da faculdade que lhe era resguardada, determinando que ao recurso seja negado seguimento por padecer de pressuposto objetivo de recorribilidade atinado com a necessidade de ser subscrito por procurador devidamente constituído, não se afigurando provido de suporte ser desconsiderado o fato processual com lastro em apresentação intempestiva da procuração sem qualquer justificativa para o atraso, por não se afigurar apta a ilidir os efeitos da preclusão que se aperfeiçoara e infirmar a decisão nela lastreada. 4. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 870018, 20130610087749APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/5/2015, publicado no DJE: 5/6/2015. Pág.: 148) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR DO AGRAVO. SÚMULA 115 DO STJ. 2. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE APENAS CONDICIONOU SUA MAJORAÇÃO EM CASO DE PRÉVIA FIXAÇÃO. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso interposto para as instâncias superiores, sendo incabível a juntada posterior do instrumento procuratório, em razão da preclusão consumativa. 1.1. A parte, mesmo devidamente intimada, não atendeu a determinação de regularização da representação processual, nem apresentou justificativa plausível em relação ao prazo que lhe foi dado, razão pela qual o não conhecimento do recurso se impõe, nos termos do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil de 2015. 1.2. De fato, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a procuração juntada em outro processo conexo ou incidental, não apensado, não produz efeito em favor do recorrente neste Tribunal Superior. O entendimento uniforme é de que cabe ao recorrente diligenciar, nos autos do recurso a ser julgado nesta Corte, a regularidade da representação processual mediante a juntada do respectivo instrumento de mandato e da cadeia de substabelecimentos existente, passada ao subscritor da peça recursal. Sem isso, não se pode, de fato, conhecer do recurso" (AgInt nos EAREsp 416.557/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 28/9/2016, DJe 7/10/2016). 2. Acórdão estadual proferido no julgamento de apelação interposta contra sentença que, ao reconhecer a procedência de uma impugnação ao deferimento de assistência judiciária gratuita, expressamente dispôs não caber condenação ao pagamento de honorários advocatícios por se tratar de mero incidente processual. Diante dessa circunstância, ao caso não tem aplicação a majoração de honorários prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015. 2.1. Na espécie, observa-se que a decisão proferida pela Presidência desta Corte realmente dispôs sobre a majoração, mas apenas na hipótese de haver "prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de origem", daí que, como não houve o anterior arbitramento, carece o agravante, nesse particular, de interesse recursal. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1192275 RS 2017/0274296-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2019) (grifos nossos) Entendo também que o comportamento omissivo da apelante configura desistência tácita, pois, de acordo com o disposto no art. 111, CPC, é sua obrigação a contratação de novo advogado para atuar no recurso no prazo de 15 dias contados da revogação, o que não foi por ela providenciado e ainda passou a estar em local incerto e não sabido, por não se encontrar no endereço constante dos autos. O desinteresse superveniente pelo recurso, após a revogação do mandato de seus patronos, é, portanto, demonstração inequívoca de desistência. Como a desistência do recurso não prescinde da aceitação da parte adversária, nos termos do art. 968, caput, do CPC (O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.), possível também o reconhecimento de sua ocorrência tacitamente no caso concreto. Ante o exposto, com fundamento no art. 76, § 2o, I, e art. 932, III, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília, 29 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora